Tribunal: STF
Processo: RE 607735
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 117. RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão a quo que, em juízo de retratação, aplicou ao caso a tese do Tema 117 de Repercussão Geral, pela qual “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL”. A propósito, cito a ementa:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRAVA 30%. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE E IRRETROATIVIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 591.340/SP (Tema 117), com repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade da trava de 30% para a compensação de prejuízo fiscal de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica(IRPJ) e de base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    - O entendimento da Suprema Corte pacificou-se no sentido de que não houve violação dos princípios da anterioridade e da irretroatividade.



    - Necessária a adequação do julgado ao quanto decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal, e negar provimento à apelação do auto.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, inciso III, alínea “c”; e 195, § 6º, ambos da Constituição Federal. Aduz que a limitação do direito de compensação da base de cálculo negativa da CSLL estaria sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    O Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece conhecimento.



    Com efeito, não compete a este Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Destaque-se que a competência para fins da aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de maneira que não há de caber, absolutamente, a interposição de agravo, tampouco novo recurso extraordinário para esta Suprema Corte.



    Outrossim, ainda que fosse possível superar o óbice suprarreferido, consigne-se que a pretensão da parte ora recorrente não encontra guarida na jurisprudência atual desta Corte, conforme os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E DA BASE NEGATIVA DA CSLL. VIOLAÇÃO DOS CONCEITOS CONSTITUCIONAIS DE RENDA E DE LUCRO. VIOLAÇÃO DA REGRA DA ANTERIORIDADE. INEXISTÊNCIA. Segundo orientação firmada por esta Suprema Corte, a compensação de prejuízos fiscais acumulados e da base de cálculo negativa da CSLL representam benefícios fiscais, cuja ausência não viola os conceitos constitucionais de renda ou de lucro. Tal entendimento aplica-se às modificações realizadas pela IN 198 e pela IN 90, não obstante ter-se firmado no julgamento da constitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 612.737-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/10/2011, grifei)



    “TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. ARTS. 42 E 58 DA LEI 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Incumbe aos recorrentes o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. II - É legítima a limitação da compensação dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa apurados em exercícios anteriores, no cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, nos termos dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95. Precedentes (RE 344.994/PR, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, e do RE 545.308/SP, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia). III - As prerrogativas de abatimento facultadas nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 caracterizam benefícios fiscais vinculados a política econômica, que, por sua natureza, pode ser alterada ou revogada pelo Estado a qualquer momento. IV - A forma de limitação e a data de publicação da medida provisória que deu origem à Lei 8.981/95 não ofenderam direito adquirido, ato jurídico perfeito ou as regras de irretroatividade e anterioridade tributárias dispostas na Constituição (arts. 150, III, a e b, e 195, § 6º). V - A limitação dessas compensações não alterou as bases de cálculo ou as hipóteses de incidência da CSL ou do IR, por não modificarem os conceitos de renda ou de lucro, motivo pelo qual estaria dispensada a exigência de lei complementar para disciplinar a matéria. VI - Ausência de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, de manifestação de efeito confiscatório ou de configuração de empréstimo compulsório, tendo em vista que houve apenas mitigação de benesse fiscal. VII - Agravo regimental improvido.” (RE 588.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/2011, grifei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente